Tribunal: TJES
Processo: 5003453-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente à cobrança de R$ 1.425.317,10 de IPTU dos anos de 2011 e 2012. A agravante alegou isenção de 82,40% do imposto por ser a área considerada de preservação ambiental e também o caráter confiscatório do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento retroativo da isenção tributária de IPTU em área de preservação permanente sem prévio requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se o valor do tributo tem caráter confiscatório, dispensando a necessidade de dilação probatória para essa constatação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção tributária condicionada depende de requerimento administrativo prévio, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.476/1997 e no Decreto Municipal nº 14.072/2008. A análise da situação ambiental do imóvel deve ser realizada pelo órgão competente, não sendo possível o reconhecimento retroativo sem o devido processo administrativo.

A alegação de caráter confiscatório do tributo requer análise probatória detalhada, sendo incabível sua apreciação em exceção de pré-executividade, que se limita a questões de direito ou fatos documentalmente comprovados. O efeito confiscatório de tributo deve ser analisado em conjunto com outros tributos incidentes, não de forma isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção tributária de IPTU em áreas de preservação permanente exige requerimento administrativo prévio, conforme previsto em legislação municipal.

A alegação de confisco tributário depende de análise probatória complexa, não sendo possível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 176; Lei Municipal nº 4.476/1997; Decreto Municipal nº 14.072/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013; TJES, Apelação Cível nº 035180155794, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2021.

03/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003453-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELINA REBELLO BICALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente à cobrança de R$ 1.425.317,10 de IPTU dos anos de 2011 e 2012. A agravante alegou isenção de 82,40% do imposto por ser a área considerada de preservação ambiental e também o caráter confiscatório do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento retroativo da isenção tributária de IPTU em área de preservação permanente sem prévio requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se o valor do tributo tem caráter confiscatório, dispensando a necessidade de dilação probatória para essa constatação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção tributária condicionada depende de requerimento administrativo prévio, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.476/1997 e no Decreto Municipal nº 14.072/2008. A análise da situação ambiental do imóvel deve ser realizada pelo órgão competente, não sendo possível o reconhecimento retroativo sem o devido processo administrativo.

A alegação de caráter confiscatório do tributo requer análise probatória detalhada, sendo incabível sua apreciação em exceção de pré-executividade, que se limita a questões de direito ou fatos documentalmente comprovados. O efeito confiscatório de tributo deve ser analisado em conjunto com outros tributos incidentes, não de forma isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção tributária de IPTU em áreas de preservação permanente exige requerimento administrativo prévio, conforme previsto em legislação municipal.

A alegação de confisco tributário depende de análise probatória complexa, não sendo possível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 176; Lei Municipal nº 4.476/1997; Decreto Municipal nº 14.072/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013; TJES, Apelação Cível nº 035180155794, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por

ADELINA RABELLO BICALHO
em face da decisão monocrática de ID 6900465, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Irresignada, sustenta a agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 7238632, em síntese, que: (i) não existe impedimento legal para reconhecimento retroativo de benefício fiscal da isenção tributária, notadamente quando o benefício se dá com base em fatos e circunstâncias ambientais que já estavam presentes na área de terra antes mesmo do pedido administrativo e ainda que (ii) não é necessário muito esforço imaginativo para evidenciar que um tributo anual da ordem de mais de R$360.000,00 se configura como de caráter confiscatório, sendo que para atestar tais fatos não é necessária nenhuma dilação probatória.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao agravo de instrumento tal como interposto”.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 8621712 pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende cuidam-se os autos de ação de execução fiscal em que o Município de Vitória persegue o crédito de R$ 1.425.317,10, relativo ao IPTU dos anos de 2011 e 2012.

Durante o trâmite processual a então executada opôs exceção de pré-executividade alegando, em suma, que: (i) lhe foi concedida isenção no percentual de 82,40% em razão de ser a área zona de preservação ambiental; (ii) o valor do imposto seria exorbitante possuindo caráter confiscatório e, por fim, que (iii) a taxa de limpeza pública teria sido instituída por lei inconstitucional.

O d. Juízo de primeiro grau, por sua vez, não conheceu o pedido relativo à exorbitância dos valores cobrados e, no mais, rejeitou a exceção.

Interposto agravo de instrumento, este foi monocraticamente desprovido. Insurgiu-se a agravante, então, em face da referida decisão monocrática.

Pois bem.

No que concerne ao reconhecimento retroativo de isenção fiscal, deve ser mantida incólume a conclusão explanada na decisão monocrática recorrida.

O caso não é de isenção concedida em caráter geral, mas sim de isenção condicionada, a qual depende, para sua concessão, do devido preenchimento das condições impostas, decorrendo o deferimento, assim,
não
da declaração contida na lei, mas sim do órgão competente que, ao analisar o requerimento administrativo, verificará se houve ou não o preenchimento das referidas condições.

Portanto, na hipótese dos autos é necessário requerimento administrativo prévio, uma vez que a Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente, estabelece que a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo (artigos 4º e 5º do Decreto Municipal). Veja-se, no sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ISENÇÃO CONDICIONADA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ora apelante ajuizou a ação de embargos à execução fiscal com objetivo de que seja reconhecida a isenção de imposto territorial urbano (IPTU) sobre o imóvel de sua propriedade, uma vez que este seria considerado área de preservação permanente (APP), tendo o Magistrado de origem julgado improcedente a pretensão com fundamento na regra de julgamento do ônus da prova, porquanto não comprovado que o imóvel está de fato situado em área de preservação ambiental ou mesmo que recebeu a isenção pelo Fisco Municipal. 2. O caso não é de distribuição dinâmica dos ônus da prova ou de fixação dos pontos controvertidos, mas de simples aplicação da regra ordinária de ônus da prova insculpida no artigo 373 do CPC, o qual estabelece que ao autor, cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O §1º do artigo 373 do CPC, cuja aplicação pleiteia o agravante, é empregado excepcionalmente aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, hipóteses essas não verificadas no caso em tela. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. De fato, inexiste comprovação da condição de área de preservação permanente pela parte autora, que não colacionou aos autos nenhum documento sequer, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais. 4. para além da falta de comprovação da localização e do próprio reconhecimento de que a área constitui uma APP (área de proteção permanente), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, ainda se fazia necessário evidenciar nos autos a impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse a fim de que possa se pleitear a isenção do IPTU, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Acertada também a sentença no que concerne à inexistência de isenção incondicionada ou impossibilidade de exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que
a Lei Municipal nº 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008, que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente, estabelece que a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo, o qual, por sua vez, prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º)
, condições que, como dito, não foram comprovadas pelo apelante. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), todavia em se tratando unicamente de cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como é o caso dos autos, inaplicável a taxa SELIC, por se tratar de índice destinado à correção de indébito tributário, ainda que a condenação tenha ocorrido em demanda de natureza tributária, como a presente.7. Recurso desprovido. Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0023489-69.2018.8.08.0347 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU. 2.
A necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada.
3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado. Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011613-64.2022.8.08.0000 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI MUNICIPAL nº 3.375/1997 DE VILA VELHA. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)III. No caso dos autos, verifica-se da cópia da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha, carreado à fl. 121, que o loteamento Parque Monte Moreno foi aprovado no ano de 1969, por meio do Decreto nº 187/69. Nada obstante, consta da Análise Técnica realizada pela Coordenação de Planejamento Urbano do Município de Vila Velha, que a Rua prevista no projeto de loteamento não foi implantada, estando o terreno em questão localizado em Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA), concluindo a análise pela isenção do IPTU sobre a área em questão, nos termos do artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário de Vila Velha). IV. Apesar da irresignação do Recorrido, no sentido de que o caso trata-se de não incidência tributária, consoante o alhures transcrito artigo 155, inciso II, da Lei Municipal nº 3.375/1997, resta evidente que o instituto a ser aplicado à situação em testilha é o da isenção tributária, que, com base no artigo 80 do Código Tributário de Vila Velha, exige
requerimento administrativo para fins de seu reconhecimento
, diligência não realizada pelo contribuinte em relação ao débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 298/2011 (fls. 05/14 dos autos da execução fiscal n 0019331-78.2011.8.08.0035, em anexo). (...) VI. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180155794, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: segunda câmara cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL. EXISTÊNCIA. ART. 199 DO CTM. NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS. ART. 70 DO CTM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO. ISENÇÃO CONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. VALIDADE DAS CDAS CONSTITUÍDAS ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE DEMONSTRAR O NÃO RECEBIMENTO QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE, CONFORME TESE DEFINIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543 - C DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de Lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN. Precedentes. 2. No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal. 3.
Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental, o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel
, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4. Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na Lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas. 5. Como se sabe, na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal. É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa. (TJRS, AC Nº 70052483716, 22º Câmara Cível, Rel. : Maria Isabel de Azevedo Souza, 27/02/2013). 6. Assim, não há como declarar a insubsistência da CDA em razão do argumento de que o imóvel do autor está inserido na hipótese de isenção. 7. O ITPU trata de tributo sujeito a lançamento de ofícios, e, assim, aplica-se o entendimento sedimentado pelo STJ no sentido de que nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da Lei aplicável ao caso, lançou o tributo. (AGRG no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 8. Sobre o não recebimento de cobrança na via administrativa relativa ao IPTU, trata-se de verdadeira inovação recursal, não levantada na origem, porquanto, na petição inicial dos embargos, apenas se fez referência à nulidade da CDA pela ausência de instauração de processo administrativo para o lançamento, o que, como se viu, não gera a nulidade porque se trata de tributo sujeito a lançamento de ofício. Logo, como a questão relativa ao não recebimento da notificação para pagamento do IPTU não foi levantada na origem, não merece ser sequer apreciada por esta Corte. 9. Contudo, mesmo que assim não fosse, não mereceria guarida o argumento em seu mérito, porque, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, cabe ao contribuinte comprovar que não recebeu o carnê de cobrança de IPTU remetido pelo Fisco, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto: RESP 1114780/SC, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0009680-59.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/04/2018)

Nesse contexto, o Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, devendo tal requerimento ser instruído com os documentos elencados (art. 5º):

Art. 5º A concessão do benefício com base nos casos previstos no inciso I do art. 2º deste Decreto, deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos seguintes documentos: (...)

Não evidenciada a postulação administrativa com a devida demonstração do preenchimento dos requisitos legalmente previstos, não há que se falar em reconhecimento da isenção fiscal.

No que concerne ao caráter confiscatório, igualmente não merece reparos a decisão monocrática proferida.

É cediço que a exceção de pré-executividade apenas é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos do enunciado da Súmula nº. 393 do STJ.

Assim, para que seja possível o exercício do direito de defesa por meio desse mecanismo, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47ª ed. p. 713).

Sobre o princípio de tributo com efeito de confisco, sustenta Paulo de Barros Carvalho
1
que

A ideia de confisco não tem em si essa dificuldade. O problema reside na definição do conceito, na delimitação da ideia, como limite a partir do qual incide a vedação do art. 150, IV, da Constituição Federal. Aquilo que para alguns tem efeitos confiscatórios, para outros pode perfeitamente apresentar-se como forma lídima de exigência tributária.

Conclui o referido tributarista que “intrincado e embaraçoso, o objeto da regulação do referido art. 150, IV, da CF, acaba por oferecer unicamente um rumo axiológico, tênue e confuso, cuja nota principal repousa na simples advertência ao legislador dos tributos, no sentido de comunicar-lhes que existe limite para a carga tributária”.

A confiscatoriedade de um tributo, ainda, no entender de Hugo de Brito Machado Segundo
2
“deve ser considerada em conjunto com os demais tributos que onerem o mesmo fato, e não isoladamente”, de maneira que a análise da questão alusiva ao confisco do imposto transpassa a aprofundada verificação conjunta das alíquotas e seus critérios legais de fixação, bem como da situação concreta apresentada pelo contribuinte, não havendo possibilidade de tal discussão no âmbito estreito da Exceção de Pré-Executividade.

Assim, tendo em vista a não demonstração do preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da isenção tributária e, ainda, a necessidade de dilação probatória quanto ao caráter confiscatório do valor do tributo, imperiosa a manutenção da decisão.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

1
CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 222.

2
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de direito tributário. 10 ed. rev. Atual. E ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.